Tribunal: TJDFT
Processo: 0708730-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO GENÉRICA. PREVENÇÃO. INEXISTENTE. PROVIMENTO DA CORREGEDORIA. ART. 137, §3o, II. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que as execuções individuais de sentença coletiva genérica não geram prevenção ao juízo prolator da sentença executada, o que excepciona o disposto no artigo 516, II do Código de Processo Civil, dada a ausência de interesse suficiente para justificar eventual prevenção.
2. Declarado competente o Juízo Suscitante.